Tribunal: TJPA
Processo: 0818815-06.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818815-06.2023.8.14.0401

RECORRENTE: ALCIDES GOMES DE MOURA NETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que reconheceu a competência do Tribunal do Júri da Comarca de Belém para julgamento de imputação relacionada a crime doloso contra a vida. A defesa sustenta a inexistência de elementos que evidenciem animus necandi, requerendo a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, com a consequente remessa dos autos ao juízo singular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram indícios suficientes de dolo de matar, aptos a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, ou se impõem a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, com o afastamento da competência do juízo popular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, restringe-se ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
4. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao crime doloso contra a vida, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
5. Ausentes elementos concretos que evidenciem o dolo de matar, especialmente quanto à dinâmica dos fatos e à natureza das lesões constatadas, impõe-se a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal.
6. Reconhecida a desclassificação, afasta-se a competência do Tribunal do Júri, devendo o feito ser redistribuído a uma das Varas Criminais de juízo singular da Capital, conforme art. 419 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso em Sentido Estrito parcialmente provido para desclassificar a imputação para o crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal) e afastar a competência da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas Criminais de juízo singular da Capital.

*Tese de julgamento:* 1. A submissão ao Tribunal do Júri exige indícios suficientes de dolo de matar, não bastando a mera ocorrência de lesão corporal decorrente de agressão. 2. Ausente o animus necandi demonstrado por elementos concretos dos autos, impõe-se a desclassificação da conduta para o art. 129 do Código Penal, com o afastamento da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 129; CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 239.363/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.09.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente vencedor.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Revisor

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0818815-06.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ALCIDES GOMES DE MOURA NETO

ADVOGADO: IVAN SÉRGIO DE LIMA BRONZE, OAB/PA 35.489-A

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ALCIDES GOMES DE MOURA NETO em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2.ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto
nos artigos 121, caput c/c artigo 14, inciso II ambos do Código Penal Brasileiro (tentativa de homicídio).

O Ministério Público ofereceu a Denúncia em 06/12/2023, acusando o réu da suposta prática do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado (Art. 121, §2°, inc. II C/C Art. 14, inc. II, do Código Penal).

Os fatos narrados pelo MP ocorreram em 30 de outubro de 2022, por volta das 00h00min, no condomínio da vítima, Silvane de Nazaré de Almeida Nobrega. Segundo a acusação, após uma confusão envolvendo som alto, a vítima e seu esposo (EDIMAR), o acusado teria partido em direção à vítima com um objeto perfurante de vidro e desferido golpes contra o rosto dela, só não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em 07/12/2023 a denúncia foi recebida.

A defesa técnica apresentou a Resposta Escrita à Acusação em 18/02/2024 negando a autoria do fato, reservando-se a manifestar sobre o mérito após a instrução. A defesa arrolou testemunhas e solicitou a intimação de peritos oficiais do Instituto Médico Legal (IML).

A Audiência de Instrução e Julgamento ocorreu em 03/12/2024. Foram ouvidas a vítima (Silvane) e seu esposo (Edimar), sem compromisso legal. Foram ouvidas quatro testemunhas de defesa, incluindo a irmã do réu, MARÍLIA CAROLINA DE MOURA BRITO, também sem compromisso legal. A defesa desistiu da oitiva das testemunhas ausentes. O réu ALCIDES GOMES DE MOURA NETO foi interrogado.

Nas Alegações Finais Orais, o MP requereu a Pronúncia, e a Defesa requereu a Absolvição Sumária ou, subsidiariamente, a Desclassificação para lesão corporal culposa.

Em 03/12/2024, foi proferida DECISÃO DE PRONÚNCIA, pronunciando o réu pelo crime de Homicídio Simples na forma tentada (Art. 121, caput, c/c art. 14, II do CPB), excluindo a qualificadora do motivo fútil (Art. 121, §2º, II do CPB).

Em 11/12/2024, a defesa interpôs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE), com base no artigo 581, IV, do Código de Processo Penal. Em suas razões requereu a despronúncia ou absolvição sumária, alegando ausência e fragilidade probatória. Caso não fosse acolhida a despronúncia, a defesa requereu a desclassificação para Lesão Corporal, com base no laudo do IML que deu negativo para perigo de vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias.

O MP apresentou contrarrazões arguindo que o RESE deve ser conhecido e desprovido.

Em 13/01/2025, o Juízo a quo refutou o juízo de retratação, mantendo integralmente a decisão de pronúncia e remetendo os autos ao 2º Grau para julgamento do Recurso em Sentido Estrito.

Em 27/01/2025, a Procuradoria de Justiça (Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento) manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do RESE.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO-DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir de Sua Excelência quanto ao item II de seu voto, no que concerne ao desprovimento do pleito de desclassificação do crime para lesão corporal e consequente manutenção da sentença de pronúncia pela prática do crime previsto no artigo.

De fato,
não prospera a tese defensiva de insuficiência probatória para fins de absolvição sumária.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Lesão Corporal e pelos demais documentos médicos acostados aos autos, os quais atestam a ocorrência de ofensa à integridade física da vítima.

Quanto à autoria, a vítima, em juízo, atribuiu de forma direta ao recorrente a prática das agressões realizadas com objeto perfurante de vidro, o que constitui elemento indiciário apto a sustentar, ao menos nesta fase processual, a imputação formulada.

A absolvição sumária, prevista no art. 415 do Código de Processo Penal, exige demonstração inequívoca e imediata de causa excludente da ilicitude, da culpabilidade, da inexistência do fato ou da negativa de autoria, situação não verificada na hipótese dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a absolvição sumária reclama prova incontroversa acerca de uma das hipóteses legais, não sendo suficiente a mera existência de versões conflitantes (AgRg no REsp 1.756.439/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/03/2019).

Diante desse contexto, não há fundamento para o acolhimento do pleito absolutório nesta etapa procedimental.

Todavia, divergindo do entendimento do Eminente Desembargador Relator, entendo que o recurso merece parcial provimento quanto ao pleito subsidiário de desclassificação.

O ponto a ser examinado reside em verificar se há elementos mínimos capazes de evidenciar, ainda que em sede de juízo de admissibilidade, a existência do
animus necandi
.

É certo que, na fase de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser solucionadas em favor da submissão do feito ao Tribunal do Júri. Contudo, tal orientação não autoriza o envio do acusado a julgamento por tentativa de homicídio quando inexistirem elementos minimamente consistentes acerca do dolo de matar.

No caso concreto, embora esteja demonstrada a prática de agressão com objeto perfurante de vidro, não se extrai do conjunto probatório, com a segurança exigida mesmo nesta etapa processual, a intenção inequívoca de ceifar a vida da vítima.

O Laudo Pericial de ID 24245680 atestou apenas ofensa à integridade corporal, consignando resultado negativo para perigo de vida e para incapacidade das ocupações habituais por mais de 30 dias, não havendo indicação de debilidade permanente de membro, sentido ou função. Tais conclusões periciais revelam lesão corporal, mas não apontam, por si, para conduta dotada de inequívoco dolo homicida.

Ainda que a região atingida tenha sido o rosto — circunstância que pode, em determinadas situações, indicar maior gravidade — o contexto fático-probatório não apresenta dados objetivos suficientes a demonstrar, de forma minimamente segura, a intenção de matar. O que se evidencia, com maior nitidez, é a ocorrência de agressão física relevante, porém desacompanhada de elementos concretos que permitam afirmar a presença do
animus necandi
.

Diante desse cenário, impõe-se a desclassificação do delito para lesão corporal, com o consequente afastamento da competência do Tribunal do Júri e a remessa dos autos ao juízo singular competente para o regular processamento e julgamento da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a devida vênia ao Eminente Desembargador Relator,
voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito, para desclassificar a imputação para o crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal) e, por conseguinte, afastar a competência da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas Criminais de juízo singular da Capital
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Revisor

Belém, 03/03/2026